Tribunal: TJES
Processo: 5000163-15.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000163-15.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do vota do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5000163-15.2019.8.08.0038

EMBARGANTE:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

EMBARGADO:
MAGAZINE LUIZA S/A E LELIA TAVARES PEREIRA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NOVA OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID. 6488737) opostos por DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
,
em face do Acórdão (ID. 6416410), que negou provimento ao recurso inominado interposto por
MAGAZINE LUIZA S/A
e manteve a sentença que condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em sede de Embargos de Declaração, a embargante alega que não foi intimada da sentença, mesmo após Decisão (ID. 4086093) deste juízo declarando a nulidade do Acórdão (ID. 3935939) pretérito e determinando o retorno dos autos ao juízo de piso para que fosse oportunizado o contraditório à parte.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

A embargante afirma que o juízo
a quo
descumpriu a Decisão desta Magistrada, deixando novamente de realizar intimação para ciência da sentença, o que não é verdade, visto que encontra-se nos autos intimação eletrônica (ID. 5029486) acerca da Decisão que determinou a descida do processo para manifestação da parte ré, havendo inclusive petição (ID. 5029487) da parte durante o prazo para interposição de eventual recurso, com posterior certificação do decurso de prazo (ID. 5029489).

Posto isso, verifico que não assiste razão à embargante. Isto porque não houve omissão do Acórdão objurgado quanto à ausência de intimação da requerida, inclusive havendo clara manifestação acerca de sua inércia:

Oportunamente, destaco que através da decisão de ID. 4086093 foi declarada a nulidade do julgamento realizado no dia 13/12/2022, bem como restou determinada a remessa dos autos para o juízo de origem, para que fosse oportunizada à parte DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA que se manifestasse sobre a sentença.

Decorrido o prazo para manifestação, os autos retornaram para esta relatoria, sem interposição de recurso pela parte citada
, motivo pelo qual, passo à análise do recurso inominado interposto MAGAZINE LUIZA S/A.

Diante do exposto, em que pese a irresignação da embargante, é evidente que a parte foi cientificada da sentença, bem como foi aberto novo prazo para eventual manifestação.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)